Tribunal: TJMT
Processo: 1013356-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013356-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 016.736.421-95 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013356-90.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

CATIA APARECIDA DE ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/10/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – VEÍCULO QUE NUNCA PERTENCEU À RECLAMANTE – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE –
SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS NO DANO MORAL
– RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Decorrendo o ato derivado de ilícito e inexistente a relação jurídica, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ, com as inovações legais derivadas na sequência temporal.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
dos pedidos da exordial para
:

1 -
DECLARAR
a inexigibilidade, em relação à parte autora, dos débitos tributários e consequente cancelamento do registro do respectivo débito em dívida ativa, em nome da requerente, caso não tenha feito;

2 -
CONDENAR
o Reclamado a título de indenização por danos morais, o valor de
R$8.000,00
, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

O Recorrente CATIA, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para alterar a incidência dos juros nos moldes da Súmula 54 do STJ, para que sejam fixados a partir do evento danoso.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais alegou a inocorrência do dano moral, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Os recorridos nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre mencionar que o Estado de Mato Grosso faz parte da relação jurídica tributária, pois é o beneficiário direto dos pagamentos do referido tributo, não havendo nesse caso que se falar em ausência de responsabilidade.

Narra a Autora que teve o nome protestado 6 vezes por dívidas de IPVA, oriundas de veículo que nunca lhe pertenceu. Sendo o registro do protesto solicitado pelo Estado de Mato Grosso.

Consta no documento de ID n° 143326195 que está protestada 6 vezes por dívidas entre 2017 a 2020, no valor total de R$ 1.139,39.

Em análise dos autos verifica-se que o Reclamado não comprovou suas alegações, pois não conseguiu comprovar que a Reclamante teve em algum momento, veículo registrado em seu nome
.

Em sua defesa o Estado de Mato Grosso informa que não foi comprovada sua culpa pela Reclamante e que não há o dever de indenizar.

O magistrado na sentença declarou inexigibilidade dos débitos discutidos e a consequente exclusão dos débitos, fixando ainda indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a atualização pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora pelo artigo 1oF da Lei9494/97 a partir da citação válida, de onde, sobre o termo dos juros de mora que se insurge a autora pretendendo a aplicação da Súmula 54 do STJ, com a aplicação dos juros a partir da data do evento danoso.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve a recorrente ser indenizada moralmente pelos danos sofridos.

Portanto, impende reforma a sentença somente no que tange aos juros de mora, sendo que, razão tem a autora quando se insurge, aplicando-se a Súmula 54 do STJ, cabendo a incidência a partir da data do evento danoso, qual seja, do protesto mais antigo registrado (18/12/2017).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no que tange do marco dos juros, para que seja a partir da data do evento danoso (18/12/2017), ante a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Por óbvio, atento às alterações legais, a EC 113/2021, em seu artigo 3o anota que, a partir de sua edição, tanto a correção e juros serão com base em taxa única da SELIC, o que deverá também ser observado pelo autor no momento da execução, em congruência do que fora decidido no julgado e com a alteração legal posterior.

Em relação ao recorrente CATIA diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em relação ao recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, deixo de condenar o mesmo em relação às custas por ser isento, porém, em relação aos honorários advocatícios, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022